Tribunal: TJSP
Processo: 1011196-49.2022.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – MONTADOR DE EQUIPAMENTOS – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À ALTA MÉDICA DO AUXÍLIO-DOENÇA RELACIONADO À SEQUELA INDENIZADA.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – MONTADOR DE EQUIPAMENTOS – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À ALTA MÉDICA DO AUXÍLIO-DOENÇA RELACIONADO À SEQUELA INDENIZADA.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO GERAL N. 810 E 905 – JUROS DE MORA – Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – EC 113/21 – INCIDÊNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ.

Remessa oficial parcialmente provida. Apelo do autor provido.